Tribunal: TJES
Processo: 5017029-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017029-42.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO MARCIO FERNANDES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. FALTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou a prática de falta grave apurada no PAD nº 109/2022 e fixou novo marco interruptivo para progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa devido à realização de depoimentos de testemunhas sem a presença da defesa técnica; (ii) se o indeferimento do pedido de juntada das imagens de videomonitoramento caracteriza cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência da defesa técnica nos depoimentos não gera, por si só, nulidade do PAD, especialmente quando há apresentação de defesa escrita pelo apenado.
4. A nulidade do procedimento administrativo disciplinar depende da demonstração de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, o que não ocorreu no caso.
5. O indeferimento de produção de provas só configura cerceamento de defesa se a prova for essencial e a decisão de indeferimento não estiver devidamente fundamentada, o que não se verificou no presente caso.
6. O valor probatório dos depoimentos dos agentes de segurança pública é reconhecido, especialmente quando seus relatos são harmônicos e não contradizem outras provas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/84 (LEP), arts. 39, II e V; 50, VI; 52; CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 69.421/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/06/2017.
STJ, AgRg no HC 736.555/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 21/06/2022.
TJES, AG-ExPen 0011123-56.2021.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, julgado em 13/04/2022.
STJ, AgRg-RHC 189.189, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 18/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017029-42.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO MARCIO FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: FELIPE DE SOUZA FARAGE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interpost
o p
or

João Márcio Fernandes dos Santos
,

em face da
decisão proferida pel
o Juízo da

2ª
Vara Criminal da Comarca de Colatina (mov.
18
1
.1)
, que
homologou a
prática de falta grave em
relação à infração disciplinar apurada no PAD nº
109/2022

(mov.
148
.1)
,
estabelecendo

como
novo marco
interruptivo
para fins de progressão de regime a data
da prática
da fa
l
ta
grave
.

Em
razões recursais
(mov.
218
.
1),
a defesa
suscita a preliminar de nulidade do procedimento administrativo disciplinar em razão de violação do direito ao contraditório e ampla defesa.

Pois bem. Denota-se do Procedimento Disciplinar nº 067/2023, que no dia 28 de novembro de 2023, o agravante ameaçou a tutora Daiani Schueng Avila dentro da sala de aula, sendo a atitude flagrada pelo inspetor penitenciário por meio das câmeras de videomonitoramento do local, o que decorreu no reconhecimento de prática de falta disciplinar de natureza grave.

Nesse contexto, a defesa sustenta que o procedimento deve ser considerado nulo, uma vez que
i)
os depoimentos de duas testemunhas foram realizados à ausência da defesa técnica do agravante, bem como considerando
ii)
que o magistrado indeferiu o pedido da defesa de juntada das imagens de videomonitoramento do local do dia dos fatos.

Todavia, sem razão a defesa.

Inicialmente, quanto ao fato
dos inspetores penitenciário
s
terem sido ouvidos na
u
nidade
p
risional sem a presença da defesa técnica do réu, tal circunstância, por si só, não enseja a nulidade do procedimento, especialmente considerando que foi apresentada defesa escrit
a pelos defensores do apenado após os depoimentos, sendo observados, portanto, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, a propósito, colaciono julgados realizados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e deste Tribunal, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. INTERROGATÓRIO NO PAD. FALTA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. INEXISTÊNCIA. PERGUNTADO SOBRE A CIÊNCIA DE SEUS DIREITOS E DEVERES. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE SUPRIDA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO. 1 – Ocorre que, as decisões das instâncias ordinárias foram proferidas em consonância com o entendimento vigente à época, qual seja, de que,
apesar da ausência de advogado ou defensor constituído no interrogatório do apenado, foi apresentada defesa escrita, estando, dessa forma, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa
. [...] AGRG no RHC 69.421/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 23/6/2017) 2- No caso,
ainda que o executado tenha sido interrogado sozinho, no PAD, sem a presença de defesa, foi oportunizado ao reeducando, posteriormente, a chance de explicar tecnicamente, por meio da defesa escrita
. 3-
Quanto à necessidade de a defesa técnica do paciente presenciar os depoimentos das testemunhas e o do próprio sentenciado, prestados no procedimento administrativo disciplinar instaurado para a apuração de falta grave, este Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em diversas ocasiões no sentido de que é imprescindível a demonstração de prejuízo para reconhecimento de eventual nulidade, ônus do qual não se desincumbiu a combativa defesa - em consonância com o princípio pas de nullite sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. (AGRG no HC n. 736.555/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) [...]. 5- Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 769.779; Proc. 2022/0285493-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 19/10/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO DEFENSIVO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) PELA SUPOSTA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE COMETIDA. PEDIDO DE NULIDADE DO PAD PELA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Muito embora a oitiva do apenado tenha sido de fato realizada sem a presença de Advogado, o procedimento foi encaminhado à Defensoria Pública para apresentação de defesa, a qual foi devidamente apresentada
. Logo,
não há que se falar em qualquer vício no procedimento administrativo, eis que foi respeitado o devido processo legal, inclusive o direito ao contraditório e ampla defesa do Agravante, já que teve a participação da Defensoria Pública como sua defesa técnica, tendo sido respeitado o princípio da presunção de inocência, já que pelas provas colhidas, inclusive pelos depoimentos dos agentes penitenciários, que possuem fé pública e presunção de veracidade, ficou constatada pela Comissão Disciplinar a materialidade e autoria do Agravante no cometimento da falta disciplinar grave
. Recurso desprovido. (TJES; AG-ExPen 0011123-56.2021.8.08.0035; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022).

Outrossim, conforme ressaltado pela Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 10758328, “
é de se considerar, não se aplica as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal no PAD, sendo prescindível que o agente penitenciário seja ouvido na presença de defesa técnica, desde que garantidos ao apenado o exercício do contraditório e da ampla defesa”.

Sob outro enfoque, quanto à negativa do magistrado de requerimento das filmagens solicitadas pela defesa,
conforme assente entendimento jurisprudencial, não há que falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão de indeferimento de produção de provas e diligências, quando essas forem desnecessárias e, especialmente, quando não é demonstrada pela defesa a necessidade do deferimento da produção da prova requerida,
conforme ocorreu
in casu
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DEPOIMENTO ESPECIAL. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza ilegalidade, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar irrelevantes ou protelatórias. [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 189.189; Proc. 2023/0391930-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/04/2024).

No caso, analisando a decisão de indeferimento mov. 164.1, verifica-se que o magistrado
a quo
afastou a pretensão defensiva ao fundamento de que “
não se verifica necessária a dilação probatória, haja vista que os elementos constantes nos autos são suficientes para formar o convencimento deste magistrado, logo não há que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório”
.

Por fim, imperioso ressaltar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo
, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado nos autos, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise do pleito liminar, passo ao exame do mérito recursal.

Rememorando os fatos, trata-se de agravo em execução penal interposto por
João Márcio Fernandes dos Santos
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (mov. 185.1), que homologou a prática de falta grave em relação à infração disciplinar apurada no PAD nº 109/2022 (mov. 148.1), estabelecendo como novo marco interruptivo para fins de progressão de regime a data da prática da falta grave.

Em
razões recursais
(mov.
218
.
1),
a defesa
pretende a
absolvição d
a falta grave
por insuficiência de provas,
ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta de natureza média
.

Pois bem. Denota-se do Procedimento Disciplinar nº 067/2023, que no dia 28 de novembro de 2023 o agravante ameaçou a tutora Daiani Schueng Avila dentro da sala de aula, sendo a atitude flagrada pelo inspetor penitenciário por meio das câmeras de videomonitoramento do local, o que decorreu no reconhecimento de prática de falta disciplinar de natureza grave.

Diante d
isso
, e após a instrução d
e

p
rocesso
a
dministrativo
d
isciplinar, a Comissão Disciplinar,
por meio de parecer do Diretor da Unidade Prisional,
concluiu que
João Márcio Fernandes Santos

praticou
a
infraç
ão
disciplinar de natureza grave contida no
s
artigo
s

39, incisos II e V,
50,
inciso
VI
,

e 52, todos
da Lei nº 7.210/84.

Em sequência,
o
magistrad
o

a quo
proferiu a decisão objurgada,
homologando a ocorrência de falta grave referente ao PAD nº
67/2023
, com fundamento no artigo 50, inciso
VI, c/c art. 39, inciso II e V
,
da Lei de Execução Penal,
estabelecendo a data da falta grave como novo marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios.

I
nconformad
a,

a defesa
ajuizou o presente agravo de execução, requerendo
a reforma da decisão, a fim de que
o custodiado seja absolvido da prática da falta grave
.

Inicialmente, forçoso transcrever os artigos em comento, a saber:

Art. 39
. Constituem deveres do condenado:

[...]

II – obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; [...]

V – execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; [...].

Art. 50.
Comete
falta grave
o cond
enado à pena privativa de liberdade que:

[...]

VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Dito isso, da análise dos documentos dispostos nos autos, adianto-me em dizer que coaduno com o entendimento
d
o
magistrad
o

a quo
, no sentido de que a conduta d
o
apenad
o
deve ser considerada como falta de natureza grave,
nos termos da decisão objurgada
.

Digo isso, considerando, inicialmente, os depoimentos dos inspetores penitenciários que participaram da circunstância ora analisada, que
foram enfáticos
e seguros
ao
narrar os fatos
.

Nesse particular, confira-se o depoimento do inspetor penitenciário Wemerson dos Santos Ribeiro (mov. 146.1):

Que no período da tarde, durante a visualização no posto escola que o depoente flagrou pelas câmeras o interno
JOÃO MÁRCIO FERNANDES SANTOS
tendo conversa co a tutora
DAIANI SCHUENG AVILA
, da faculdade UNOPAR. Que a proximidade física entre os mesmos não era adequada. Nesse momento chamou o chefe da equipe, e o Diretor Adjunto, juntamente com os demais servidores do posto, presenciaram que a tutora anotava algo no caderno a pedido do preso
JOÃO MARCIO
. Que ao sair da sala de aula a professora foi perguntado o que o interno queria e foi solicitado o caderno para uma vistoria dos inspetores, sendo constatado pelos servidores presentes, que havia um número de telefone anotado e uma ordem para ligar para tal número a fim de saber se a parada do Rô iria vir. Questionada pelo Diretor, Diretor Adjunto e Chefe de Segurança, a tutora disse não saber quem era Rô, mas que escreveu o recado e o número de telefone a pedido de João Marcio. Que perguntado o interno respondeu que este número pertencia a irmã de
REGIS SOARES GONÇALVES
(que era preso desta UP e foi transferido há poucos meses para a Grande Vitória). Que de acordo que a professora disse que
JOÃO MARCIO
a ameaçou para escrever as coisas que escreveu e fazer a ligação, bem como para que a mesma ligasse para os familiares do João Márcio para pedir dinheiro em nome deste. Que perguntado o interno quem serie Rô; que respondeu é
RODRIGO DE ASSIS PINTO
, segundo consta, o qual esteve preso nesta UP e atualmente encontra-se na
PSMCOL
.

No mesmo sentido fo
i

o depoimento
d
o

inspetor penitenciário
Adones Ortolan

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do depoimento dos
agentes de segurança pública
que participaram d
os fatos,

o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, o depoimento des
s
es agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes
nas situações
, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática
ilícita
, a fim de formar um juízo seguro
acerca
os fatos.

Desse modo, para que se desabone os
seus
depoimentos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos d
o
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores se reveste de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

A respeito dos fatos acima narrados, inclusive, foi confeccionado o Boletim Unificado nº 53024625, por meio do qual a professora da unidade prisional relata à autoridade policial ter sido vítima do crime de ameaça pelo agravante, consubstanciado em repassar determinado recado para um número telefônico, sob pena de seus familiares sofrerem represálias.

Outrossim, impera ressaltar que o agravante, em que pese negue o teor ameaçador da conversa, confirma ter abordado a professora na aula, o que também é confirmado pelas imagens fotográficas do caderno da tutora.

A propósito, a Procuradoria de Justiça se manifestou no mesmo sentido. Senão, vejamos:

Impende, ainda, salientar que as palavras dos agentes penitenciários, dotadas de fé pública inerente à função que exercem, podem ser empregadas para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade da falta grave, ainda mais porque não existe nenhum indicativo nos autos que tenham interesse em imputar falsa conduta ao reeducando.

Assim, da análise do documento probatório, entendemos que a subsunção dos fatos à norma ocorre na medida em que o apenado mantinha em sua cela três instrumentos capazes de produzir dano à integridade física de terceiros (giletes de barbear), conduta que se encontra prevista no artigo 50, inciso III, LEP, além de ser prática que não deve ser tolerada, sob pena de fragilizar a segurança e a ordem dentro do presídio e da sociedade.

Do acima exposto, verifica-se que
restou perfeitamente individualizada a conduta d
o
agra
vante
,
que se amolda
aos ditames contidos no
artigo 50, inciso
VI, c/c art. 39, inciso II e V
,
da Lei de Execução Penal
,
que prevê o cometimento de falta grave,
não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para falta de natureza média.

Conclui-se, portanto, que a decisão ora desafiada deve ser mantida na sua integralidade, vez que inteiramente alinhada aos entendimentos jurisprudenciais supra
mencionados
, dos quais comungo.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 10 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)